Tribunal: TJSP
Processo: 1008037-38.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Dano Moral Difuso. Não o configura a ocupação irregular e ocasional de vagas de estacionamento destinadas a idosos e a portadores de necessidades especiais, uma vez que a conduta não apresenta relevância suficiente para produzir intranquilidade social, bastando ao seu sancionamento as medidas previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Ação civil pública

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Dano Moral Difuso. Não o configura a ocupação irregular e ocasional de vagas de estacionamento destinadas a idosos e a portadores de necessidades especiais, uma vez que a conduta não apresenta relevância suficiente para produzir intranquilidade social, bastando ao seu sancionamento as medidas previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Ação civil pública improcedente.
RECURSO DESPROVIDO.